Tribunal: TJES
Processo: 5000077-65.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-65.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: GESSI TEODORO ALVES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000077-65.2019.8.08.0031

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GESSI TEODORO ALVES

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a inexigibilidade da fatura de revisão de consumo, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o processo deve ser extinto pela necessidade de prova pericial; QUE houve, sim, fraude que autorizasse a emissão da fatura de revisão de consumo; QUE o não pagamento autoriza o corte no fornecimento; QUE não existe dano moral indenizável.

A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica.

Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (
TJSP
;

Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)»

Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI.

Por esse motivo, afasto a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial.

Confrontando as argumentações de cada uma das partes e submetendo-as aos elementos de prova constantes nos autos, verifico que a Concessionária de energia elétrica lavrou unilateralmente o Termo de Ocorrência de Irregularidade, colocando um novo medidor e deixando de submeter o anterior a perícia administrativa, na presença do consumidor.

Caracterizada, portanto, a apuração unilateral, autorizando-se sua desconstituição judicial:

«[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015)»

«A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade, apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia, ausente no caso, do que resulta a inexigibilidade do débito. Todavia e nas circunstâncias, mantém-se a rejeição da pretensão à indenização moral (
TJSP
; Apelação Cível 1000632-55.2019.8.26.0515; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)»

«[...] 1. Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado por prepostos da concessionária, goze de presunção de legitimidade, a conclusão sobre a ocorrência de fraude/irregularidade na medição do consumo depende de outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, sendo inexigível a cobrança efetuada unilateralmente [...] (
TJSP
; Apelação Cível 1008962-05.2018.8.26.0506; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)»

Corolário da apuração unilateral, admite-se a desconstituição da dívida representada pela fatura de recuperação de consumo.

Além disso, a suspensão por conta do não pagamento da fatura de recuperação enseja reparação por danos morais, conforme sedimentado entendimento do STJ:

«ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. REGRAMENTO QUE NÃO SE SUBSUME AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL [...] 4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)»

«[...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (
STJ
, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)»

Quanto aos danos morais, sua fixação conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
dez por cento
sobre o valor da condenação por danos morais (Lei nº 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.